Tribunal: TJPA
Processo: 0013541-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013541-21.2014.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR SA

APELADO: BRASIL DOIS MIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.485, VI DO CPC/15. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE, ENTRETANTO, OCORRÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. CORRETA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EM OBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O interesse processual se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, o que em nenhum momento se verifica que foi perdido no presente caso.

II - Ainda que se considerasse qualquer erro na intimação via patrono, fato é que se concretizou a intimação pessoal da parte autora, conforme ID 5778855, p.10, o que afasta qualquer pretensão de declaração de nulidade, ante a ausência de prejuízo.

III - Inerte a parte Autora no prazo assinalado e cumprido o § 1º do art.485, claramente autorizado o Juízo a proceder da forma como fez em sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, motivo pelo qual não há nada a ser modificado na sentença ora combatida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013541-21.2014.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR SA

ADVOGADO: ELAINE CRISTINA CORDIOLI E OUTRO

APELADO: BRASIL DOIS MIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIM CELULAR SA
visando modificar sentença proferida em Ação Monitória movida em face de
BRASIL DOIS MIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

A empresa Autora propôs a ação objetivando a expedição de mandado de pagamento no valor de

R$ 80.676,80 (oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Não tendo sido possível a citação do Requerido, o Juízo Singular determinou a intimação da parte autora a fim de que se manifestasse sobre o não cumprimento do mandado.

Diante de sua inércia, foi determinada sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, tendo sido alertado quanto à possibilidade de extinção.

Silente a parte Autora, o Juízo Singular prolatou sentença de extinção do feito, com base no art.485, VI, do CPC/15.

Inconformada, a empresa Autora interpôs recurso de apelação arguindo a nulidade da sentença em decorrência de uma suposta ausência de correta ciência do patrono, considerando-se que as intimações teriam saído em nome diverso ao do patrono indicado.

Afirmou que estaria claro o seu interesse processual, não podendo subsistir a fundamentação apontada na sentença vergastada.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013541-21.2014.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR SA

ADVOGADO: ELAINE CRISTINA CORDIOLI E OUTRO

APELADO: BRASIL DOIS MIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIM CELULAR SA
visando modificar sentença proferida em Ação Monitória movida em face de
BRASIL DOIS MIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo já em fase de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado de piso sentenciou o feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, que dispõe:
“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Ocorre, entretanto, que o interesse processual se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, o que em nenhum momento se verifica que foi perdido no presente caso.

Todavia, essa constatação não tem efeitos práticos no presente caso, posto que a situação de extinção do feito sem resolução de mérito deveria de fato ter ocorrido por abandono da causa, nos termos do inciso III, do mesmo art.485 do CPC/15.

Ressalte-se que o Magistrado chegou inclusive a cumprir com a determinação do § 1º, tendo determinado a intimação pessoal da parte autora para se manifestar no feito dentro do prazo legal, tendo sido alertada quanto a penalidade de extinção.

Deste modo, ainda que se considerasse qualquer erro na intimação via patrono, fato é que se concretizou a intimação pessoal da parte autora, conforme ID 5778855, p.10, o que afasta qualquer pretensão de declaração de nulidade, ante a ausência de prejuízo.

Portanto, inerte a parte Autora no prazo assinalado e cumprido o § 1º do art.485, claramente autorizado o Juízo a proceder da forma como fez em sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, motivo pelo qual não há nada a ser modificado na sentença ora combatida.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023